Tribunal: STF
Processo: ARE 1563772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JEAN MARCEL MACIEL DA SILVA, LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR, MARCO ANTONIO SPATUZZI e MARLON ANTONIO DAS NEVES em face de decisão monocrática (Doc. 5.706).



    Em suas razões, os embargantes alegam ser “evidente a omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato (art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal), notadamente porque a parte da decisão que transita em julgado é o dispositivo” (Doc. 5.712, fl. 3).



    Afirmam que “o flagrante erro material no decisum (art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º, do Código de Processo Penal) se dá porque no recurso extraordinário interposto pelos embargantes contra as decisões proferidas no âmbito da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, foi veiculado um único tema: a violação ao art. 5º, inciso XII, da Constituição da República. Ou seja, o apelo interposto contra as decisões prolatadas pelo STJ não envolveu “vulneração ao princípio da legalidade estrita” (Doc. 5.712, fl. 3).



    Sustentam, além disso, que “o decisum também é omisso na forma preconizada pelo art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c./c. o art. 315, § 2º, inciso IV e art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil” (Doc. 5.712, fl. 5).



    Pedem, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração para que (Doc. 5.712, fls. 5-6):



    a) seja reconhecida a nulidade da decisão por ausência de dispositivo (art. 381, inciso V, c./c. art. 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal; 



    b) seja sanado o erro material na parte que faz menção a “vulneração ao princípio da legalidade estrita” (art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º, do Código de Processo Penal), haja vista que o recurso extraordinário interposto pelos embargantes contra as decisões proferidas no âmbito da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, foi veiculado apenas o tema da violação ao art. 5º, inciso XII, da Constituição da República; 



    c) seja sanada a omissão quanto à demonstração de repercussão geral já reconhecida por essa Suprema Corte (RE 625263) no tema recursal proposto.



    É o relatório. Decido. 



    Merecem ser parcialmente acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar o erro material na decisão.



    Efetivamente, quanto às duas questões inicialmente suscitadas pelos embargantes, há erro material na decisão. Primeiramente, porque a decisão foi proferida sem o dispositivo e, em segundo lugar, porque há um parágrafo cujo conteúdo diverge do restante da fundamentação apresentada.



    No mais, de acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. 



    Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, fora o erro material anteriormente descrito, não se constata a existência dessas deficiências. 



    Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Evidencia-se do restante das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso.



    Diante do exposto,  ACOLHO  PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para que (i) não conste o parágrafo referente a Súmula 636/STF na decisão e (ii) a parte dispositiva da decisão passe a constar da seguinte forma:



    “Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente